Tribunal: STF
Processo: Pet 10188
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição apresentada pelo requerente em epígrafe em que apresente notícia-crime, em face do Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Jair Messias Bolsonaro, pela alegada prática de fatos com aptidão teórica, na linha argumentativa dos requerentes, a configurar o crimes previsto no art. 20, §2º, da Lei 7.716/89 “sem prejuízo de outros tipos penais porventura aderentes ao quadro fático a ser mais bem delineado nas apurações preambulares realizadas pela PGR com o auxílio das autoridades competentes“. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Em suma, os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88) sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade judicial e ao sistema penal acusatório. 



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



documento assinado digitalmente